Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0718550-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Jonas Rodrigues Tavares e outros Apelados: Filipe Torres Serpa e outros Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de reqerimentos formulados por Filipe Torres Serpa e Andressa de Andrade Goncalves (Id. 29130251) e por Cleuza Gonçalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares (Id. 29178726), com a finalidade de definir a destinação de bens móveis depositados por ocasião do cumprimento de ordem de imissão de posse. Na origem Filipe Torres Serpa e Andressa de Andrade Goncalves ajuizaram ação submetida ao procedimento comum (Id. 29051248), tendo elaborado requerimento de imissão na posse do bem imóvel descrito an causa de pedir. Sobreveio a sentença referida no Id. 29053115. Em cumprimento ao referido provimento jurisdicional foi promovida a imissão determinada, ocasião em que os demandados aduziram não existir local disponível para a guarda dos bens móveis que se encontravam no interior da residência. Ademais, também foi constatado que à época o depósito público estava com as atividades suspensas, como se observa pelo teor da certidão constante no Id. 29053133. Diante desses fatos os autores formularam requerimento para permanecerem como fiéis depositários dos referidos bens móveis (id. 29053132), o que foi deferido pelo Juízo singular, nos termos da decisão referida no Id. 29053135. Sobreveio o requerimento formulado pelos demandantes com informações a respeito do retorno das atividades do depósito público, ocasião em que pugnaram pela transferência dos bens móveis ao referido local (id. 29130251). Em contraposição, os demandados esclareceram que já dispõem de local adequado para a guarda de seus bens e requereram a restituição direta (Id. 29178726). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 627 do Código Civil, é responsabilidade do depositário de bens móveis guarda-los, até que o depositante os reclame. No caso dos autos os autores foram designados como depositários dos bens em questão apenas por não terem os demandados local para guardá-los ao tempo da desocupação do aludido imóvel. Assim, uma vez que os proprietários dos bens requereram a entrega dos aludidos bens, a pretendida restituição direta deve ser deferida. Convém observar que à época da imissão de posse determinada os autores forneceram todos os meios para o fiel cumprimento do mandado (Id. 29053133 e Id. 29053151). Ademais, a regra prevista no art. 631 do Código Civil enuncia que as despesas de restituição devem correr por conta do depositante, de modo que a restituição direta pretendida pelos demandados deve por eles ser custeada. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de restituição direta dos bens móveis descritos no auto de penhora e depósito referido no Id. 29053158 aos demandados Cleuza Gonçalves da Costa e Jonas Rodrigues Tavares, devendo a referida restituição ser custeada por eles, caso isso se mostre necessário. Publique-se. Após, retornem à conclusão para o julgamento dos recursos de apelação. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator